Tribunal: STF
Processo: AI 421932
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo
regimental em agravo de instrumento. 2. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade. 3. Efeitos infringentes. Inviabilidade
por meio dos embargos de declaração. 4. Embargos de declaração
rejeitados